Tribunal: TJMT
Processo: 1004564-51.2021.8.11.0013
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVANA VENANCIO DE CARVALHO - CPF: 916.037.651-15 (RECORRENTE), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1004564-51.2021.8.11.0013 - PJE

Data do Julgamento:

28.06.2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA

Recorrente(s):

SILVANA VENANCIO DE CARVALHO

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SERVIÇOS BANCÁRIOS. USO DE CARTÃO. FRAUDE NÃO CARACTERIZADA. USO DO CARTÃO MEDIANTE SENHA PESSOAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a
Recorrente SILVANA VENANCIO DE CARVALHO
postula a declaração de inexistência de débito no valor total de
R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais),
bem como dano material no referido valor e indenização por danos morais decorrente da falha de segurança.

2.
Sustenta a Recorrente que terceiros utilizaram de seu cartão bancário supostamente extraviado para realizar compras totalizando a quantia de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais).

3.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de improcedência.

4.
A parte reclamante apresentou recurso inominado, pleiteando pela reforma da referida sentença para julgar totalmente procedente os pedidos formulados na inicial.

5
. In casu
, o banco Recorrido comprovou que as compras contestadas foram realizadas mediante o uso do cartão na modalidade de crédito de forma presencial com o uso da senha pessoal da Recorrente.

6.
Ademais, verifico que as reclamações realizadas pela Recorrente com a finalidade de bloquear o cartão ocorreram após as transações, o que demonstra a ausência de irregularidade praticada pela instituição financeira.

7.
Desta feita, entendo que o Banco Recorrido agiu em exercício regular de direito ao efetivar a transação do cartão de crédito, tendo em vista que foi realizado de forma presencial e com o uso da senha pessoal da Recorrente.

8
.
Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade do Recorrente, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC.

9.
A culpa da consumidora se evidencia ao fato de que os supostos criminosos tiveram acesso ao cartão do Recorrido com a sua senha pessoal, portanto, não há como inferir pela responsabilidade da Recorrente pelos fatos.

10.
Desta feita, entendo que o Banco Recorrente agiu em exercício regular de direito ao efetivar a transação do cartão de débito, tendo em vista que foi realizado de forma presencial e com o uso da senha pessoal do Recorrido e sem a possibilidade de identificar que a transação tenha ocorrido supostamente por criminosos.

11
. Danos materiais e morais não configurados.

12
. S
entença mantida pelos próprios fundamentos.

13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

14. DEFIRO
o pedido de justiça gratuita, visto que restou comprovada nos autos sua hipossuficiência financeira.

15.
Condeno a parte Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios,
que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado atribuído à causa
,

ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022